Tribunal: TJDFT
Processo: 0714655-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714655-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILVA SANTOS MARTINS ARAUJO, MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 14786846) opostos por NILVA SANTOS MARTINS ARAÚJO e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS E ASSOCIADOS – EPP contra DISTRITO FEDERAL em face de Acórdão (ID 14442657) que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2020 17:43:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador